Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-65.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. R. sentença de procedência. Apelo só da Incorporadora ré. Conjunto probatório no sentido de que o Condomínio fora cientificado acerca do compromisso de compra e venda. Orientação do C. STJ. Ilegitimidade passiva da demandada. Reconhecimento. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Deu-se

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. R. sentença de procedência. Apelo só da Incorporadora ré. Conjunto probatório no sentido de que o Condomínio fora cientificado acerca do compromisso de compra e venda. Orientação do C. STJ. Ilegitimidade passiva da demandada. Reconhecimento. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Deu-se provimento ao recurso, invertidos os ônus sucumbenciais.

Embargos declaratórios opostos pela requerida. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004119-65.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
LILLE INCORPORADORA SPE LTDA., REPRESENTADA POR AHMAD MOURAD,
é embargado NOVITÁ CONDOMÍNIO CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
2
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
EMBGTE.: LILLE INCORPORADORA SPE LTDA. - (ré)
EMBGDO.:
NOVITÁ CONDOMÍNIO CLUBE - (autor)
JUIZ DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES

V O T O No 37.439
EMENTA:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. R. sentença de
procedência. Apelo só da Incorporadora ré. Conjunto probatório
no sentido de que o Condomínio fora cientificado acerca do
compromisso de compra e venda. Orientação do C. STJ.
Ilegitimidade passiva da demandada. Reconhecimento. Extinção
do feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485,
VI, do CPC. Deu-se provimento ao recurso, invertidos os ônus
sucumbenciais.
Embargos declaratórios opostos pela requerida. Inocorrência de
omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada
unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados
como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o
decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem
tempestivos, porém rejeitados.
São embargos declaratórios opostos contra Acórdão
unânime de fls. 149/152, que contou com a participação dos Doutos
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio Podestá, onde
provido o apelo interposto pela ré, com inversão sucumbencial.
Insurge-se só a requerida. Em suma, afirma que o
Aresto é omisso, pois deixou de condenar a apelada ao pagamento de
honorários sucumbenciais recursais.
É o relatório, em complementação aos de fls. 120 e
147/148.
Rejeito os presentes embargos declaratórios, porquanto
inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a ser sanada no
Acórdão unânime, que apresenta adequada motivação.
De se destacar que a decisão colegiada registrou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
3
“Logo, diante do entendimento da Corte Superior, há que se
reconhecer no caso a ilegitimidade passiva da Incorporadora ré, devendo,
assim, o débito ser atribuído à responsabilidade dos compromissários
compradores, que constam ser os possuidores, inclusive com a ciência do
Condomínio.
De se consignar, ainda, que a responsabilidade do promitente
comprador só nasce com a entrega efetiva das chaves e sua imissão na posse
do imóvel que, na hipótese, ocorreu em 02.12.12, fl. 98.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da acionada,
para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inc. VI, do CPC, diante da ilegitimidade da ré para integrar o pólo
passivo da lide, invertidos os ônus sucumbenciais”.
Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante,
não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo contradição no
Aresto.
Plausível que os honorários advocatícios previstos no
art. 85, § 11, do CPC não seriam aplicáveis à espécie, pois a
embargante ficou vencida em primeiro grau, não havendo verba de
titularidade de seu patrono a ser majorada, nos termos da lei.
O que houve foi a inversão da sucumbência e o
inconformismo quanto ao valor arbitrado pela Turma Julgadora não
viabilizaria oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, veja-se o que segue, sempre com
negritos nossos:
1018092-50.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Relator: Álvaro Torres Júnior
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
Inocorrência
Honorários recursais Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
4
Hipótese em que, havendo inversão da sucumbência, não
há verba anterior a ser majorada Irresignação quanto ao
valor arbitrado que revela mero inconformismo
Matéria
suficientemente esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
======
1001260-93.2018.8.26.0704
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Planos de
Saúde
Relator: Paulo Alcides
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/10/2019
Data de publicação: 18/10/2019
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS
AS PARTES. Honorários recursais indevidos na espécie.
Turma Julgadora que proveu o recurso da autora e atribuiu
a sucumbência integralmente à ré. Hipótese em que não se
aplica
a
majoração
de honorários,
mas
apenas
a inversão de
sua incidência. Finalidade precípua de prequestionamento. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, ou para prequestionar a matéria. EMBARGOS
REJEITADOS.
=====
1019018-98.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / IPVA -
Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Relator: Percival Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/02/2019
Data de publicação: 18/02/2019
Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
Honorários recursais

Hipótese
de
inversão
da sucumbência em razão da reforma da sentença
Honorários advocatícios
fixados
no
acórdão

Impossibilidade de majoração na forma do § 11 do art. 85
do CPC Embargos rejeitados.
=====
1006741-19.2017.8.26.0010
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Despesas
Condominiais
Relator: Bonilha Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
5
Data do julgamento: 26/04/2018
Data de publicação: 26/04/2018
Ementa: Embargos de Declaração. Pretensão à fixação
de honorários advocatícios recursais.
Descabimento.
Majoração indevida, se ausente arbitramento em favor da
embargante
em
primeiro
grau. Inversão da sucumbência,
ademais, totalmente despropositada, se mantida integralmente a
decisão apelada. Obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não verificados. Requisitos do art. 1.022, do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Ademais, os embargos declaratórios não se prestam a
alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir contradição
e omissão, o que não é o caso dos presentes, tendo em vista que a
embargante pretende, em verdade, o reexame da causa, apenas
porque o decisum refletiu entendimento contrário ao por ela
defendido. Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de normas
legais e prequestionamento. Questões suficientemente decididas pela
Turma Julgadora. Desnecessidade de o julgador apreciar todas as
questões arguidas pela parte, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
sua
decisão,
conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça após a
vigência do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 0159030-53.2009.8.26.0100; Relator: Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
18/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Contradição e Omissão-
Afastadas - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade- Prequestionamento-
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o
órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
6
27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada com
pedido de restituição de valores, obrigação de fazer e indenização por
danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que
deu provimento parcial às apelações interpostas pela autora e pela
corré Net Motors e negou provimento ao apelo da BV Financeira.
Suposta omissão. Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos
constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar
sobre
todas
as
alegações,
teses,
dispositivos
constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
12/11/2019;
Data
de
Registro:
18/11/2019).
===========
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo -
RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
7
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão
e obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Contradição

Obscuridade
Erro material - Inocorrência - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter Infringente Inadmissibilidade Prequestionamento
ficto Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS
REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora:

Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão --
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004119-65.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 37.439
8
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes
ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017).
========
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016)”.
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996).
(g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da matéria,
pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou súmulas,
nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação Superior.
Diante do exposto, conheço, por serem tempestivos,
porém rejeito os embargos declaratórios da requerida.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado